Tribunal: TJES
Processo: 5000999-39.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-39.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR FERREIRA
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000999-39.2023.8.08.0008

EMBARGANTES:
ASSURANT SEGURADORA S.A.; ELECTROLUX DO BRASIL S/A; LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

EMBARGADO:
VALMIR FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Constata-se a interposição de três recursos de embargos de declaração, opostos respectivamente pelas requeridas contra o acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado, de modo a reconhecer a restituição de valores na aquisição do produto defeituoso.

(2).
A ré
ASSURANT SEGURADORA S.A.
, em seus aclaratórios, aduz, em resumo, que o acórdão contém vício de contradição, porquanto, contra ela, há tão só o pedido da parte autora relativo à devolução do valor da contratação do seguro de garantia estendida, no valor de R$ 565,66, e, conforme julgado da Turma Recursal, foi condenada também na restituição do valor do produto.

(3).
Por sua vez, a ré
ELECTROLUX DO BRASIL S.A., em seus embargos de declaração, afirma a ocorrência da contradição ao ser condenada na restituição do valor da garantia estendida. Assevera também que, a partir da condenação na restituição do valor do produto, houve omissão em relação à destinação do produto defeituoso, sob pena de enriquecimento indevido do consumidor.

(4).
A ré LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., por seu turno, apresenta embargos de declaração em que aponta a omissão acerca da destinação do produto defeituoso, que, segundo entende, deve ser devolvido a quem cumprir a obrigação de restituição o valor desembolsado pela aquisição do referido bem. Afirma ainda que o acórdão é contraditório às provas dos autos, na medida em que, no seu entender, o último atendimento da assistência técnica foi finalizado em 26/08/2022, implicando, mesmo com o cômputo da garantia estendida, na fluência do prazo decadencial.

(5).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(6).
Os vícios mencionados são reconhecidos, ao menos em parte. Efetivamente, no que se refere à condenação de restituição de valores desembolsados pelo consumidor para a aquisição do produto defeituoso, constata-se a necessidade de individualizar as responsabilidades, de modo que à seguradora, em tese, ficaria o encargo de devolver a quantia a título de seguro garantia estendida, enquanto às demais rés (fabricante e comerciante) haveria a solidariedade na devolução do valor do produto defeituoso. Nessa linha de raciocínio, é preciso pontuar que, no caso dos autos, não há que se falar em restituição do seguro garantia estendida, até porque a referida contratação foi utilizada pelo consumidor, cujo prazo se estendeu até 11/03/2023. Daí, reforça-se o entendimento lançado no acórdão guerreado no sentido de que não houve incidência do prazo decadencial, porquanto o ajuizamento da ação se deu em 11/04/2023. De toda sorte, é imperioso reconhecer que a seguradora deve ser excluída da condenação solidária na restituição do valor desembolsado na aquisição do produto (R$ 2.699,00), de modo que apenas as demais rés (fabricante e comerciante) são responsáveis pelo cumprimento de tal obrigação. Por último, é preciso definir a
destinação do produto defeituoso, sob pena de enriquecimento indevido do consumidor.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDOS TODOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELAS RÉS, OS QUAIS MERECEM PARCIAL PROVIMENTO
, de maneira que o Acórdão deve ser lido nos seguintes termos (com nossos destaques):

“
(...) EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. FALHA NO SERVIÇO. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. NARRA O AUTOR QUE EM 14/05/2020 ADQUIRIU UMA GELADEIRA, REFRIGERADOR 02 PORTAS TF55 431L FROST FREE BRANCO MARCA ELECTROLUX, NA LOJA SIPOLATTI PELO VALOR DE R$2.699,00 E UMA GARANTIA ESTENDIDA DE R$565,66. PRÓXIMO DOS 09 MESES DE USO O PRODUTO COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITOS COMO: AUSÊNCIA DE RESFRIAÇÃO NO REFRIGERADOR E FORMAÇÃO DE GELO NO CONGELADOR. O REQUERENTE FOI ATÉ A LOJA SIPOLATTI PARA INFORMAR O PROBLEMA, SENDO ORIENTADO A BUSCAR A FABRICANTE, APÓS CONTATO COM A FABRICANTE FOI ACIONADA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE LEVOU, NO DIA 03/12/2020, O BEM PARA REPAROS. OCORRE QUE APÓS DOIS MESES DO REPARO A GELADEIRA NOVAMENTE APRESENTOU DEFEITO, SITUAÇÃO QUE SE REPETIU ATÉ O ÚLTIMO REPARO REALIZADO EM 25/08/2022, SEM ÊXITO. TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA O PLEITEANTE BUSCOU O PROCON, NOVAMENTE SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00 E B) DANOS MATERIAIS À TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE R$2.699,00, REFERENTE A GELADEIRA, E DE R$565,66, REFERENTE À GARANTIA ESTENDIDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA ELECTROLUX NO PAGAMENTO DE R$3.500,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA: A) CONDENAR AS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO, SOLIDÁRIA, DO VALOR PAGO NO PRODUTO E B) APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ NO ARBITRAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, O AUTOR ADQUIRIU GARANTIA ESTENDIDA QUE FINDOU EM 11/03/2023. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAÇÃO, VISTO QUE A GARANTIA LEGAL PREVISTA NO CDC SOMENTE PASSA A TER SEU PRAZO CONTADO APÓS A GARANTIA CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, ESTANDO O REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE RECLAMAÇÃO. ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, DE MANEIRA A
CONDENAR TÃO SOMENTE AS RÉS ELECTROLUX DO BRASIL S/A e LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., SOLIDARIAMENTE, NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO (R$ 2.699,00)
, COM CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE INPC-IBGE, UTILIZADO PELA CGJ-ES E JUROS MORATÓRIOS DE 1%, AMBOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EM CONSEQUÊNCIA, FICA O AUTOR OBRIGADO A
DEVOLVER O PRODUTO DEFEITUOSO
À RÉ QUE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA A COMPRA DE TAL BEM, EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO REEMBOLSO, RESSALTANDO QUE OS CUSTOS E AS DILIGÊNCIAS PARA A CONCRETUDE DA OBRIGAÇÃO NÃO SÃO DO CONSUMIDOR, SOB PENA DE PERDIMENTO DO REFERIDO PRODUTO. NO MAIS,
MANUTENÇÃO INCÓLUME DA R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS, EM ESPECIAL A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A IMPROCEDÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO SEGURO GARANTIA ESTENDIDA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (...)
”.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere à interposição de ambos os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)